Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713676-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GISLENE APARECIDA ONCKEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A., contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de todas as despesas relativas ao procedimento de mastoplastia em mama oposta pleiteado pela autora, bem como os demais procedimentos inerentes ao tratamento, conforme recomendação médica. Em suas razões, a agravante alega que o laudo apresentado não indica a necessidade de realização de cirurgia, mas tão somente o desejo da agravada de se submeter ao procedimento cirúrgico em discussão, sem justificativas técnicas para tal. Acrescenta que inexistem provas de que a hipertrofia mamária teria dado ensejo às demais doenças constatadas tampouco seu agravamento. Por fim, defende que a ausência do procedimento no rol da ANS, bem como a natureza estética da cirurgia pleiteada pela agravada afastam a probabilidade do direito. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID. 57572039). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se a obrigação do plano de saúde de custear cirurgia reparadora em mama oposta após reconstrução da contralateral (mastoplastia). A recorrente sustenta a ausência de requisitos para amparar a tutela de urgência deferida, em parte, na origem, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela de urgência para que a parte ré custei todas as despesas relativas ao procedimento mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral da autora e demais procedimentos necessários correlatos ao referido procedimento, conforme recomendação médica, no prazo de 15 (quinze dias), desde que a parte autora/responsável legal pelo contrato esteja adimplente com todas suas obrigações contratuais, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)”. Quanto à probabilidade do direito sustentado pela agravante, em um juízo de cognição sumária, a vislumbro. Em que pese o entendimento firmado no recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, seja no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar comporta possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista taxativa, a agravante suscita, além da ausência de precisão no rol supracitado, a natureza estética da cirurgia como fundamento para afastar a cobertura. Além disso, aponta que não houve indicação de urgência no pedido médico, o que, em tese, inviabiliza o acolhimento do pedido liminarmente. Nesse sentido, eis um julgado desta colenda Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Em se tratando de cirurgia de redução mamária que não foi prescrita em caráter de urgência e sobre a qual remanesce dúvida quanto à natureza estética ou reparadora, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência que tem por objeto a sua autorização imediata pela operadora do plano de saúde. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1610845, 07386126220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Da análise do relatório médico acostado ao processo de origem (ID. 187977860 e 187977862), de fato, não consta a expressa necessidade do procedimento cirúrgico, ainda que evidentes os efeitos benéficos à paciente. O guia de solicitação de internação também não justifica, de forma técnica, a realização da cirurgia de redução de mamas, que, ao que parece, decorre apenas de desejo da paciente em razão de dor nas costas, dor nos ombros e dermatite amoniacal em sulcos mamários (ID. 57572037). Dessarte, exsurge a probabilidade do direito da agravante. Descabe, neste momento processual, analisar com profundidade a possiblidade de acolhimento do pedido formulado na origem, pois tais questões demandam dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NÃO OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear procedimento cirúrgico à agravada que não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 1.1. Além disso, o contrato entabulado entre as partes estabelece critérios para cobertura do procedimento requerido. 2. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 2.1. Do arcabouço probatório, não é possível verificar urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1342138, 07056862820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Diante desses elementos, entendo que restaram evidenciados os requisitos para a concessão da medida pleiteada pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J